Tribunal: TJES
Processo: 5001733-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO SILVA DO AMARAL
RECORRIDO: DISCOVERY NETWORKS BRASIL AGENCIAMENTO E REPRESENTACAO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001733-05.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
RENATO SILVA DO AMARAL

RECORRIDO
: DISCOVERY NETWORKS BRASIL AGENCIAMENTO E REPRESENTACAO LTDA E OUTROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JG deferida em sentença.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA ATRASADA. APONTAMENTO NA PLATAFORMA SERASA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, em síntese, alega que vem recebendo cobranças da parte ré sobre uma dívida que desconhece. Alega que seu nome foi inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“1 – Condeno, solidariamente, BANCO BRADESCO SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I na obrigação de fazer de proceder com a baixa da restrição da anotação “conta atrasada” junto ao SERASA, em nome do Autor (id. 36649288), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária em caso de não efetivação da baixa da anotação de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2 – Julgo improcedente o pedido de condenação das Requeridas em indenização por danos morais. 3 – Concedo pedido autoral de justiça gratuita.”.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que a parte ré deve indenizar os danos morais sofridos em decorrência da falha na prestação de serviços.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A inscrição junto a conta atrasada do SERASA não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Na hipótese, não restou comprovada a negativação indevida, tampouco a existência de cobrança excessiva pelas requeridas. Assim sendo, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)